Tribunal: TJSP
Processo: 1009006-68.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Cabimento – Apresentação de documentos suficientes à demonstração da precariedade financeira do réu-apelante para arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais – Benefício deferido.
SUCUMBÊNCIA – Ação de reintegração de posse - Réu condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Cabimento – Apresentação de documentos suficientes à demonstração da precariedade financeira do réu-apelante para arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais – Benefício deferido.
SUCUMBÊNCIA – Ação de reintegração de posse - Réu condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa – Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo – Réu saiu voluntariamente do imóvel antes mesmo de sua citação - Sentença reformada neste tópico.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009006-68.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
RENAN FERNANDES, são apelados GILBERTO FERNANDES e JAINE
FERNANDA DOS SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 44506
APEL.No: 1009006-68.2018.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APTE. : Renan Fernandes
APDOS. : Gilberto Fernandes e outro
SENTENÇA DO JUIZ: André Luís Bicalho Buchignani
JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
física

Cabimento
Apresentação de documentos
suficientes à demonstração da precariedade
financeira do réu-apelante para arcar com o
pagamento das custas e das despesas processuais
Benefício deferido.
SUCUMBÊNCIA
Ação de reintegração de
posse - Réu condenado ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa
Em matéria de honorários e de
despesas, fala
mais
alto
o
princípio
da
causalidade, ou seja, responde por eles a parte
que deu causa à instauração do processo Réu
saiu voluntariamente do imóvel antes mesmo de
sua citação - Sentença reformada neste tópico.
Recurso provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015 e condenou o réu-apelante ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O recorrente alega que os autores-apelados devem arcar
com o pagamento dos ônus de sucumbência, pois ingressaram
desnecessariamente com a ação de reintegração de posse. Afirma que a
ação foi ajuizada sem a prova da sua prévia notificação, o que afasta a sua
responsabilidade pelo pagamento daquelas verbas. Pede, ainda, a
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à
vista da simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), segundo a jurisprudência
majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que só cede diante de prova
concreta em contrário, portanto, de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414,
STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236).
O apelante é comerciante e, pelo que se vê da cópia da
declaração anual do SIMPLES Nacional e do contrato de locação de
imóvel comercial que ele aluga, não há elementos que afastem a presunção
de sua miserabilidade jurídica (cf. fls. 280-301).
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de uma
ação judicial sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há indícios de que o apelante
tem possibilidade de suportar as despesas do processo (custas e
honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente o
benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo lícito o
indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões, nunca
suspeitas, indícios ou suposições.
Prova em contrário, em relação à suficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

para o pagamento de custas e honorários, deve ser produzida pela parte que
ataca a concessão do benefício, como se vê da jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL
QUE FAVORECE AO REQUERENTE. O ÔNUS DA PROVA
CONTRÁRIA RECAI SOBRE QUEM IMPUGNA. ART. 4o, § 1o, DA LEI
N. 1.060/50. Goza de presunção legal a declaração firmada sob as penas da
lei de que o pagamento das custas judiciais importará em prejuízo do
sustento próprio ou da família, somente sendo afastada por prova
inequívoca em contrário a cargo do impugnante. Recurso conhecido e
provido” (REsp 142.448/Min. César Rocha).
Concede-se, pois, o benefício ao recorrente.
2.2. A extinção do processo sem julgamento do mérito
pela perda superveniente do objeto está correta, mas a sentença comporta
reparo em seu dispositivo e quanto à sucumbência.
Esta ação de reintegração de posse foi ajuizada em
20-4-2018, mas a notificação extrajudicial somente foi encaminhada ao réu
depois, em 15-6-2018 (cf. fl. 88).
Além disso, antes mesmo de determinada a expedição
do mandado de citação, o réu compareceu espontaneamente aos autos para
informar ao Juízo a sua saída do imóvel, apontando para a desnecessidade
do acolhimento do pedido liminar.
Assim, a situação retratada nos autos demonstra que
quem deu causa ao ajuizamento da ação de reintegração de posse foram os
autores, pois assim que notificado extrajudicialmente (e antes de
determinada a expedição do mandado de citação) o réu saiu
voluntariamente do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O princípio da sucumbência comporta temperamento à
luz do princípio da causalidade, conforme adverte Theotonio Negrão:
"A regra da sucumbência, expressa neste art. 20, não
comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável
pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de
honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja,
responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo. É certo
que na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções
coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as
soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da
causalidade". (cf. "Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 46a Edição, 2014, pág. 148).
Ficam invertidos, portanto, os ônus de sucumbência
fixados na sentença.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator